Tribunal: TJES
Processo: 5002228-53.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002228-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Regional de Itapemirim e Marataízes/ES que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal n. 5004793-11.2025.8.08.0069, em que responde pela prática dos crimes previstos no art. 147, §1º, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto da Lei Maria da Penha, visando à revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares ou, subsidiariamente, antecipação da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou a aplicação do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência do paciente, comprovada por condenações anteriores por tráfico de drogas e roubo, autoriza a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, II, do CPP.

4. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva.

5. A custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pelo histórico criminal do paciente.

6. A prisão preventiva é necessária para assegurar a integridade psíquica da vítima, diante de relatos de ameaça reiterada e temor concreto de morte, inclusive com notícias de ameaças transmitidas por terceiros.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade da situação envolvendo violência doméstica.

8. A aplicação do princípio da homogeneidade é inviável em habeas corpus, pois não é possível antecipar a pena ou o regime de cumprimento, especialmente diante da reincidência e de eventual pena remanescente por crimes diversos, cujas condenações já transitaram em julgado.

9. A designação de audiência próxima afasta alegação de excesso de prazo, permitindo futura reavaliação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reincidência do agente autoriza a prisão preventiva com fundamento no art. 313, II, do CPP, ainda que a pena em abstrato seja inferior ao limite do inciso I.

2. A proteção da vítima em contexto de violência doméstica justifica a manutenção da custódia cautelar quando há risco concreto à sua integridade.

3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

4. O princípio da homogeneidade não se aplica quando não é possível prever a pena ou o regime inicial, especialmente em caso de reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, §1º; LCP, art. 21; CPP, arts. 312 e 313, I e II; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 931263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. STJ, AgRg no RHC n. 229.594/AL, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES SILVA HIPÓLITO JÚNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal n. 5004793-11.2025.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 147, §1º, do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Aduz que o magistrado de origem revogou a custódia cautelar em 23/01/2026, substituindo o cárcere por medidas cautelares diversas, dentre elas a manutenção das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.

Ressalta que, a vítima, ao ser intimada, informou que se o paciente fosse solto, iria matá-la. Aponta, também, que ela compareceu ao cartório da Vara de Origem narrando que o paciente “avisou por meio de terceiros, que quando estiver em liberdade, iria matá-la.”

Noticia que, na mesma data, a autoridade apontada como coatora, revogou a decisão que havia concedido ao paciente a liberdade.

Sustenta, o impetrante, que opôs embargos de declaração, tendo estes sido negados.

Consiga que a revogação da decisão liberatória foi fundamentada exclusivamente nas palavras da vítima, sem apresentação de fatos novos e concretos.

Adicionalmente, evidencia que “os crimes imputados ao paciente são punidos com pena de pequena monta e de detenção eventual condenação ensejará, necessariamente, a fixação de regime inicial aberto (art. 33, caput, do Código Penal), o que recomenda a observância do princípio da homogeneidade na análise da necessidade da prisão preventiva”, principalmente pelo fato de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 30/04/2026.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, “mediante a aplicação de medidas cautelares, dentre elas monitoramento eletrônico (art. 22, §5º da Lei 11.340/06) e mesmo com a imposição de participação em recuperação e reeducação (inciso VI, art. 22 da Lei 11.340/06), com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, que seja CONCEDIDA ORDEM no sentido de determinar a antecipação da audiência agendada para dia 30/04/2026, com vistas à atender aos princípios da razoável duração do processo.”

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 181803371, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18685450.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES SILVA HIPÓLITO JÚNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal n. 5004793-11.2025.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 147, §1º, do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Aduz que o magistrado de origem revogou a custódia cautelar em 23/01/2026, substituindo o cárcere por medidas cautelares diversas, dentre elas a manutenção das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.

Ressalta que, a vítima, ao ser intimada, informou que se o paciente fosse solto, iria matá-la. Aponta, também, que ela compareceu ao cartório da Vara de Origem narrando que o paciente “avisou por meio de terceiros, que quando estiver em liberdade, iria matá-la.”

Noticia que, na mesma data, a autoridade apontada como coatora, revogou a decisão que havia concedido ao paciente a liberdade.

Sustenta, o impetrante, que opôs embargos de declaração, tendo estes sido negados.

Consiga que a revogação da decisão liberatória foi fundamentada exclusivamente nas palavras da vítima, sem apresentação de fatos novos e concretos.

Adicionalmente, evidencia que “os crimes imputados ao paciente são punidos com pena de pequena monta e de detenção eventual condenação ensejará, necessariamente, a fixação de regime inicial aberto (art. 33, caput, do Código Penal), o que recomenda a observância do princípio da homogeneidade na análise da necessidade da prisão preventiva”, principalmente pelo fato de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 30/04/2026.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, “mediante a aplicação de medidas cautelares, dentre elas monitoramento eletrônico (art. 22, §5º da Lei 11.340/06) e mesmo com a imposição de participação em recuperação e reeducação (inciso VI, art. 22 da Lei 11.340/06), com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, que seja CONCEDIDA ORDEM no sentido de determinar a antecipação da audiência agendada para dia 30/04/2026, com vistas à atender aos princípios da razoável duração do processo.”

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 181803371, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18685450.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

*

O SR. ADVOGADO LAURO VIANNA CHAVES JÚNIOR:-

Excelentíssimo senhor presidente, dado ao avançar da hora, cumprimento na pessoa do senhor, todos os integrantes da primeira câmara criminal do Tribunal de justiça do Estado do Espírito Santo. Todos os meus respeitos.

Cuida-se na origem de mandado de segurança, que tem algumas nuances fáticas que se fazem importantes serem elucidadas.

Uma denúncia cujos tipos penais seriam ameaça, 147, e via de fato, no âmbito da Lei Maria da Penha. Os fatos ocorreram dia 12 de dezembro de 2025 na comarca e cidade de Marataízes.

Qual é o ponto central dessa sustentação? O magistrado em 23 de. Janeiro do corrente ano, uma sexta-feira, ele concedeu a liberdade provisória ao acusado, mantendo as medidas protetivas.

Só que ocorre que na mesma data, a vítima, ao ser notificada da decisão concessiva da liberdade, mantendo-se as medidas protetivas, a vítima se mostrou temerosa com a soltura do acusado. O que foi certificado pela serventia de origem.

Nada obstante, também na segunda-feira, a vítima compareceu no balcão da serventia da comarca e se disse novamente receosa com a liberdade do acusado.

Contudo, essa versão apresentada pela vítima, ela não veio com nenhum elemento corroborativo a não ser a sua impressão com o temor da soltura do acusado.

E dentro desse contexto o magistrado, sem oportunizar defesa de manifestar sobre as certidões e sem que houvesse efetivamente qualquer elemento que viesse a corroborar a versão da vítima, ele simplesmente em três dias de segunda para sexta, ele reconsiderou a decisão e manteve a prisão cautelar do acusado.

Qual é o ponto central dessa situação? Não há elemento fático algum que viesse a corroborar esse temor da vida, sobretudo, porque reitero, os tipos penais tem como penas em abstrato um ano e no máximo de três meses, já que a soma do cômpito das penas em abstrato totalizaria um ano e quatro meses. De sorte ainda que o acusado não teve nenhuma medida protetiva anteriormente deferida e logo não descumpriu qualquer medida protetiva.

Além disso, é importante sobrelevar que a audiência foi designada para apenas 30 de abril do corrente ano, de modo que entre o recebimento dos fatos, consequentemente a prisão em flagrante e a denúncia o réu já vai ter cumprido quase que apenas em concreto da eventual condenação quanto aos tipos descritos na denúncia.

Só acho que a defesa entende respeitosamente que a decisão de origem ela veio a entregar à mercê da própria vítima a consequência da manutenção ou não dá prisão do acusado. Isso porque o próprio magistrado no intervalo de três dias reconheceu a absoluta ausência dos requisitos da prisão cautelar, e três dias depois manteve a prisão cautelar.

É importante fazer referência também que a defesa ela é ciente e cautelosa no sentido de saber do cuidado que há que se ter também com as vítimas, os elevados graus de feminicídios que estão no nosso estado, infelizmente, na nossa sociedade, a violência tem imperado, sobretudo nesse âmbito da violência doméstica. E a defesa pleiteou, sobretudo com a legislação recente de 2025, que fossem aplicadas medidas cautelares, dentre elas o monitoramento com o uso de dispositivo que assegure que a vítima avise a autoridade policial acerca da possibilidade da transgressão eventualmente, ou aproximação do acusado.

Então assim, muito embora essa cautela seja necessária no cuidado com o zelo da preservação da vítima, as medidas cautelares se mostram adequadas e suficientes, sobretudo em razão ao princípio da homogeneidade.

Com essas considerações, a defesa requer o reconhecimento da ilegalidade para relaxar a prisão preventiva do paciente sem prejuízo da fixação de medidas cautelares os quais a própria defesa requereu desde pedido inicial que fosse monitoramento eletrônico com uso de dispositivo da ferramenta de aproximação. Inclusive, fizemos menção na petição de ingresso desse habeas corpus e também juntamos informativos que o estado do Espírito Santo através de Secretaria da Justiça ele adquiriu esse dispositivo no ano passado inclusive fazendo anúncio publicitário dessa nova ferramenta que já se encontra efetivamente a disposição do Poder Judiciário para implementar e garantir preservação da vítima

Com essas considerações a defesa agradece a oportunidade, renovo os cumprimentos e devolve a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, essas infrações penais foram cometidas no contexto da violência doméstica.

Gostaria de analisar melhor os autos, por isso peço retorno.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES SILVA HIPÓLITO JÚNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal n. 5004793-11.2025.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 147, §1º, do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Aduz que o magistrado de origem revogou a custódia cautelar em 23/01/2026, substituindo o cárcere por medidas cautelares diversas, dentre elas a manutenção das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.

Ressalta que a vítima, ao ser intimada, informou que se o paciente fosse solto, iria matá-la. Aponta, também, que ela compareceu ao cartório da Vara de Origem narrando que o paciente “avisou por meio de terceiros, que quando estiver em liberdade, iria matá-la.”

Noticia que, na mesma data, a autoridade apontada como coatora, revogou a decisão que havia concedido ao paciente a liberdade.

Sustenta, o impetrante, que opôs embargos de declaração, tendo estes sido negados.

Consiga que a revogação da decisão liberatória foi fundamentada exclusivamente nas palavras da vítima, sem apresentação de fatos novos e concretos.

Adicionalmente, evidencia que “os crimes imputados ao paciente são punidos com pena de pequena monta e de detenção eventual condenação ensejará, necessariamente, a fixação de regime inicial aberto (art. 33, caput, do Código Penal), o que recomenda a observância do princípio da homogeneidade na análise da necessidade da prisão preventiva”, principalmente pelo fato de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 30/04/2026.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, “mediante a aplicação de medidas cautelares, dentre elas monitoramento eletrônico (art. 22, §5º da Lei 11.340/06) e mesmo com a imposição de participação em recuperação e reeducação (inciso VI, art. 22 da Lei 11.340/06), com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, que seja CONCEDIDA ORDEM no sentido de determinar a antecipação da audiência agendada para dia 30/04/2026, com vistas à atender aos princípios da razoável duração do processo.”

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 181803371, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18685450.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado pela prática das infrações penais previstas artigo 147, §1° do Código Penal, bem como no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que:

(...) no dia 26 de dezembro de 2025, na Rua Maranhão, nº 66, bairro Ilmenita, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente e prevalecendo-se de relação intima de afeto com a vítima, ameaçou a sua companheira, a Sra. B. d. O. B. M. afirmando “se eu descobrir alguma coisa a mais de você, vou te matar”, bem como alegou que, após se resolver com o amigo dele, iria resolver com a vítima.

Narra que o denunciado, agindo de forma livre e consciente e prevalecendo-se de relação íntima de afeto com a vítima, apertou o pescoço da sua companheira, ato contínuo, o denunciado a levou o banheiro e fez um gesto de que daria um soco nela, de forma ameaçadora, sem, contudo, causar-lhe lesões aparentes.

Aponta que o denunciado e a vítima são casados há cerca de cinco anos, que possuem duas filhas em comum, sendo que o denunciado já praticou atos de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

Rememorados os fatos, a defesa pretende, neste
writ
, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas.

Assim como consignado em decisão liminar, verifico que as penas máximas em abstrato, relativas às infrações penais imputadas ao paciente, não alcançam o
quantum
estabelecido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

A despeito de tal conclusão, é certo que, ao acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que o paciente é reincidente, em razão de crimes de tráfico de drogas e roubo, razão pela qual a custódia cautelar tem sustentação no artigo 313, II, do aludido diploma legal (ações penais n. 0000879-29.2022.8.08.0069 e 0016442-15.2012.8.08.0069).

Nesse sentido, “[a] jurisprudência do [Superior Tribunal de Justiça] corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva.” (STJ - HC: 931263 GO 2024/0268579-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Ultrapassada essa questão, infere-se dos autos que a manutenção da prisão preventiva é indispensável para garantir a integridade psíquica da vítima. Isso se deve ao fato de o processo indicar um quadro de descontrole emocional por parte dela diante da possibilidade de soltura do paciente, uma vez que terceiros a alertaram de que, caso ele fosse colocado em liberdade, ela correria risco de morte.

Ademais, a custódia cautelar pode ser justificada para a garantia da ordem pública, já que o paciente ostenta condenações criminais transitadas em julgado, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o que revela risco de reiteração delitiva e a sua periculosidade, conforme previsão contida no artigo 312, §3º, IV do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela possível nesta fase processual.

Por derradeiro, a apreciação da tese defensiva de violação ao princípio da homogeneidade em sede de habeas corpus mostra-se inviável, considerando a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de seu respectivo cumprimento, em especial, porque o paciente é reincidente e há, ainda, um tempo residual de pena a ser cumprido pelas condenações outrora mencionadas.

Por oportuno, STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, §1º, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, tendo sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima, considerando o risco de reiteração delitiva.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) definir se há violação ao princípio da homogeneidade, diante da possibilidade de eventual condenação em regime menos gravoso que o atual estado de custódia.

III. Razões de decidir

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o agravante estava em execução de pena por condenação anterior pelo crime de homicídio qualificado.

6. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso são elementos suficientes para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos casos de violência doméstica, a prisão preventiva visa proteger a vítima e prevenir a reiteração da conduta, sendo cabível quando presentes provas de materialidade, indícios de autoria e risco concreto à vítima.

8. A alegação de afronta ao princípio da homogeneidade não prospera, pois o prognóstico sobre o regime de cumprimento de pena é incerto, e a prisão preventiva visa resguardar os bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 187.651/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 993.470/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.000.376/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.034.017/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025.

(AgRg no RHC n. 229.594/AL, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Em tempo, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 30/04/2026, permitindo futura reavaliação da custódia cautelar.

Assim, não havendo constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES SILVA HIPÓLITO JÚNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal n. 5004793-11.2025.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 147, §1º, do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Aduz que o magistrado de origem revogou a custódia cautelar em 23/01/2026, substituindo o cárcere por medidas cautelares diversas, dentre elas a manutenção das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.

Ressalta que a vítima, ao ser intimada, informou que se o paciente fosse solto, iria matá-la. Aponta, também, que ela compareceu ao cartório da Vara de Origem narrando que o paciente “avisou por meio de terceiros, que quando estiver em liberdade, iria matá-la.”

Noticia que, na mesma data, a autoridade apontada como coatora, revogou a decisão que havia concedido ao paciente a liberdade.

Sustenta, o impetrante, que opôs embargos de declaração, tendo estes sido negados.

Consiga que a revogação da decisão liberatória foi fundamentada exclusivamente nas palavras da vítima, sem apresentação de fatos novos e concretos.

Adicionalmente, evidencia que “os crimes imputados ao paciente são punidos com pena de pequena monta e de detenção eventual condenação ensejará, necessariamente, a fixação de regime inicial aberto (art. 33, caput, do Código Penal), o que recomenda a observância do princípio da homogeneidade na análise da necessidade da prisão preventiva”, principalmente pelo fato de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 30/04/2026.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, “mediante a aplicação de medidas cautelares, dentre elas monitoramento eletrônico (art. 22, §5º da Lei 11.340/06) e mesmo com a imposição de participação em recuperação e reeducação (inciso VI, art. 22 da Lei 11.340/06), com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, que seja CONCEDIDA ORDEM no sentido de determinar a antecipação da audiência agendada para dia 30/04/2026, com vistas à atender aos princípios da razoável duração do processo.”

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 181803371, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18685450.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado pela prática das infrações penais previstas artigo 147, §1° do Código Penal, bem como no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que:

(...) no dia 26 de dezembro de 2025, na Rua Maranhão, nº 66, bairro Ilmenita, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente e prevalecendo-se de relação intima de afeto com a vítima, ameaçou a sua companheira, a Sra. B. d. O. B. M. afirmando “se eu descobrir alguma coisa a mais de você, vou te matar”, bem como alegou que, após se resolver com o amigo dele, iria resolver com a vítima.

Narra que o denunciado, agindo de forma livre e consciente e prevalecendo-se de relação íntima de afeto com a vítima, apertou o pescoço da sua companheira, ato contínuo, o denunciado a levou o banheiro e fez um gesto de que daria um soco nela, de forma ameaçadora, sem, contudo, causar-lhe lesões aparentes.

Aponta que o denunciado e a vítima são casados há cerca de cinco anos, que possuem duas filhas em comum, sendo que o denunciado já praticou atos de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

Rememorados os fatos, a defesa pretende, neste
writ
, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas.

Assim como consignado em decisão liminar, verifico que as penas máximas em abstrato, relativas às infrações penais imputadas ao paciente, não alcançam o
quantum
estabelecido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

A despeito de tal conclusão, é certo que, ao acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que o paciente é reincidente, em razão de crimes de tráfico de drogas e roubo, razão pela qual a custódia cautelar tem sustentação no artigo 313, II, do aludido diploma legal (ações penais n. 0000879-29.2022.8.08.0069 e 0016442-15.2012.8.08.0069).

Nesse sentido, “[a] jurisprudência do [Superior Tribunal de Justiça] corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva.” (STJ - HC: 931263 GO 2024/0268579-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Ultrapassada essa questão, infere-se dos autos que a manutenção da prisão preventiva é indispensável para garantir a integridade psíquica da vítima. Isso se deve ao fato de o processo indicar um quadro de descontrole emocional por parte dela diante da possibilidade de soltura do paciente, uma vez que terceiros a alertaram de que, caso ele fosse colocado em liberdade, ela correria risco de morte.

Ademais, a custódia cautelar pode ser justificada para a garantia da ordem pública, já que o paciente ostenta condenações criminais transitadas em julgado, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o que revela risco de reiteração delitiva e a sua periculosidade, conforme previsão contida no artigo 312, §3º, IV do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela possível nesta fase processual.

Por derradeiro, a apreciação da tese defensiva de violação ao princípio da homogeneidade em sede de habeas corpus mostra-se inviável, considerando a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de seu respectivo cumprimento, em especial, porque o paciente é reincidente e há, ainda, um tempo residual de pena a ser cumprido pelas condenações outrora mencionadas.

Por oportuno, STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, §1º, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, tendo sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima, considerando o risco de reiteração delitiva.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) definir se há violação ao princípio da homogeneidade, diante da possibilidade de eventual condenação em regime menos gravoso que o atual estado de custódia.

III. Razões de decidir

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o agravante estava em execução de pena por condenação anterior pelo crime de homicídio qualificado.

6. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso são elementos suficientes para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos casos de violência doméstica, a prisão preventiva visa proteger a vítima e prevenir a reiteração da conduta, sendo cabível quando presentes provas de materialidade, indícios de autoria e risco concreto à vítima.

8. A alegação de afronta ao princípio da homogeneidade não prospera, pois o prognóstico sobre o regime de cumprimento de pena é incerto, e a prisão preventiva visa resguardar os bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 187.651/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 993.470/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.000.376/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.034.017/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025.

(AgRg no RHC n. 229.594/AL, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Em tempo, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 30/04/2026, permitindo futura reavaliação da custódia cautelar.

Assim, não havendo constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.